Tribunal: STF
Processo: RE 1416952
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário cujo objeto é o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, assim ementado (eDOC 23, p. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMPRESA JÚNIOR. IMUNIDADE. ISS. LEI 13.267/16. 



    1. A empresa júnior é associação civil, com gestão autônoma em relação à direção da faculdade, ao centro acadêmico e a qualquer outra entidade acadêmica. (Lei 13.267/16 2º §1º 4º §1º) 



    2. O fato de a empresa júnior ser constituída por professores e alunos não a torna instituição de educação para fins de imunidade tributária. 



    3. A empresa júnior possui personalidade jurídica, finalidade e atividades próprias, devendo exercer suas atividades em regime de livre e leal concorrência, segundo a legislação específica aplicável a sua área de atuação, não se confundindo com a instituição de ensino à qual é vinculada. (Lei 13.267/16 8º) 



    4. Negou-se provimento ao apelo.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 207, inc. II do art. 146 e alínea c do inc. VI do art. 150, da Constituição Federal. 



    Nas razões recurais, afirma que a empresa júnior presta serviços de consultoria em engenharia de produção, tendo como associados estudantes de graduação em engenharia de produção da Universidade de Brasília), com finalidade educacional. Nesse sentido, busca “seja reconhecida a equiparação das empresas juniores às instituições de ensino, sendo determinado ao Juízo singular, em sede de liquidação de sentença, a análise do preenchimento dos requisitos infraconstitucionais para alcance da imunidade tributária pela Recorrente, conforme definido em sentença.” (eDOC 28, p. 24)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 23, p. 7-9):



    “Segundo a Lei 13.267/2016 (disciplina a criação e a organização das associações denominadas empresas juniores):



    (...)



    Nota-se que a empresa júnior é associação civil, com gestão autônoma em relação à direção da faculdade, ao centro acadêmico e a qualquer outra entidade acadêmica. 



    Além disso, a empresa júnior possui personalidade jurídica, finalidade e atividades próprias, devendo exercer suas atividades em regime de livre e leal concorrência, segundo a legislação específica aplicável a sua área de atuação, não se confundindo com a instituição de ensino à qual é vinculada.



    Assim, o fato de a empresa júnior ser constituída por professores e alunos não a torna instituição de educação para fins de imunidade tributária.



    Logo, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 13.267/16), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil).” (ARE 1377587 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16.11.22)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1388454 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.09.22)



    “Entidade educacional. ISS. Imunidade. Reexame de fatos e provas (Súmula 279). Regimental não provido.” (AI 339232 AgR, Rel. Min. NELSON JOBIM, Segunda Turma, DJ 22.02.02)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, em desfavor da parte recorrente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente